Tribunal: TJDFT
Processo: 0730185-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730185-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES AGRAVADO: COMERCIAL ELETRICA BRASIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o cumprimento de sentença em relação à executada Servisan Vigilância e Transporte de Valores Ltda., determinando o prosseguimento do feito em relação ao sócio Francisco de Assis Veras Fortes, ora recorrente, lavrada nos seguintes termos: “(...) Em face do princípio da autonomia da pessoa jurídica, não há que se falar em extinção da execução em relação ao sócio, diante da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa. No tocante ao segundo executado, Francisco, que inclusive possui um imóvel penhorado nos autos, a execução deve prosseguir normalmente. Em relação ao primeiro executado, Servisan Vigilância e Transporte de Valores Ltda., a extinção da presente execução é medida que se impõe. Nos termos do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. A aprovação do plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores, configurando-se a sentença homologatória, na forma do artigo 59, § 1°, da Lei n. 11.101/05, em novo título executivo judicial. Por ser a sentença homologatória do plano de recuperação judicial, título executivo judicial, devem ser extintas as execuções individuais promovidas contra a recuperanda. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO E APROVADO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. I - Conforme jurisprudência do e. STJ, a novação decorrente da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial enseja a extinção das ações e execuções individuais até então propostas contra a devedora. II - O cumprimento de sentença deve ser extinto, diante da novação, devendo o Juízo de origem emitir a respectiva certidão de crédito para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1190033, 07074208220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, julgo parcialmente o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação ao primeiro executado, SERVISAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. O feito prosseguirá em face do segundo executado, FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.”. O agravante alega que, segundo recente julgado da 3a Turma do colendo STJ (REsp n.o 1.532.943/MT), a aprovação do plano de recuperação judicial da sociedade empresarial, pela assembleia geral de credores, vale tanto para a pessoa jurídica quanto para os sócios, de modo que o cumprimento de sentença deveria ter sido extinto em relação a ambos os executados. Aduz que, de acordo com o julgado referido, “a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, caso do Agravante”. Argumenta que, se este egrégio Tribunal de Justiça mantiver o entendimento adotado na decisão recorrida, “poderá a empresa agravada vir a receber o seu crédito em duplicidade, ou seja, tanto no Juízo da Recuperação Judicial como no Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, o que implicará enriquecimento indevido da recorrida”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora emerge da constatação de que o agravante teve imóvel de sua propriedade penhorado e avaliado nos autos de origem, verificando-se o risco de alienação deste bem enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em análise prelibatória, infere-se dos autos de origem que o crédito objeto de cumprimento de sentença refere-se a aluguéis de imóveis, sendo que o ora agravante figurou como fiador do contrato de locação e foi condenado pela sentença exequenda ao pagamento dos alugueres na condição de responsável solidário pelo débito. Além disso, também em juízo de cognição restrita, vislumbra-se que o ora agravante não é sócio de responsabilidade ilimitada, pois a sociedade empresarial é de responsabilidade limitada e, ao que consta do Contrato Social e subsequentes alterações, as quotas da sociedade foram todas integralizadas. Assim, a aprovação do plano de recuperação da sociedade empresarial Servisan Vigilância e Transporte de Valores Ltda., codevedora, não parece autorizar a extinção do feito em relação ao ora recorrente, à luz do que dispõe o art. 49, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005, e ante a constatação de que, em princípio, não se trata de sócio de responsabilidade ilimitada. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 13:01:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator